Tribunal: TJPA
Processo: 0014457-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014457-70.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBSON GILBERTO DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PENA INFERIOR A DOIS ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGOS 107, IV; 109, VI; E 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante ROBSON GILBERTO DA SILVA FARIAS
pela

prática do delito previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
, tendo-lhe sido imposta a pena-base de
01 (um) ano de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, fixados no valor unitário correspondente a
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, c/c §3º, do Código Penal
. Considerando-se preenchidos os requisitos legais previstos no
art. 44, incisos I, II e III, c/c §2º, do Código Penal
, o Juízo de origem
substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, pelo prazo de
01 (um) ano
,
em local a ser definido pelo Juízo da Execução Penal.

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1

Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva

e, consequentemente
, a
declaração da extinção da punibilidade

de

Robson Gilberto da Silva Farias
,
com fundamento nos artigos

107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal
.

Razões de decidir

A pretensão recursal de extinção da punibilidade de Robson Gilberto da Silva Farias, com fundamento na prescrição retroativa da pretensão punitiva, é juridicamente procedente, uma vez que a sentença transitou em julgado apenas para a acusação, aplicando-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, considerando a pena concretamente fixada em 1 ano de reclusão. Entre o recebimento da denúncia (08/08/2019) e a publicação da sentença (24/03/2024) decorreu lapso superior ao prazo legal, sem causas interruptivas ou suspensivas, configurando a prescrição retroativa. A jurisprudência do STJ, confirma o entendimento de que, ultrapassado o lapso legal com base na pena aplicada, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

1.

Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva de Robson Gilberto da Silva Farias, com base na pena concretamente aplicada de 01 ano de reclusão, pois, entre o recebimento da denúncia (08/08/2019) e a publicação da sentença (24/03/2024), transcorreu prazo superior a 04 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas. Aplicam-se os arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ, impondo-se a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes
:

Artigos
107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

(STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

(STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0014457
-70.2019.8.14.0401.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ROBSON GILBERTO DA SILVA FARIAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON
GILBERTO DA SILVA FARIAS
o qual foi
condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP) à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixada em regime inicial aberto.

Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, conforme decisão do Juízo de Execução.

De acordo com a denúncia (ID:
20635293 - Pág.

01 a 04
oferecida em 31/07/2019
, e recebida no dia 08/08/2019), por volta das 14h35min, o apelante foi preso em flagrante em uma residência situada na Rua Domingos Marreiros, n.º 1732, bairro de Fátima, em Belém, quando policiais militares, ao averiguarem uma denúncia anônima de suposta prática de tráfico de drogas no local, encontraram em sua posse dois coletes balísticos subtraídos da empresa de segurança "Master Vigilância e Segurança Ltda.", circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão.

A denúncia foi recebida em 08/08/2019 (ID: 20635294 - Pág. 01 a 03.

Sentença condenatória prolatada em 22/02/2024 (ID:

20635350 - Pág. 01 a 07), condenou o apelante no crime previsto no artigo 180, caput, do CPB, pela prática do crime de receptação à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixada em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período (01 ano).

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, juntamente com suas Razões em 15/05/2024 (ID: 20635369 - Pág. 01 a 04). Requerendo:

·

O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do réu, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (ID:

20635372 - Pág. 01 a 04
), anexadas em 03/07/2024.

A Douta Procuradoria manifestou-se em 14/08/2024 (ID: 21469082 - Pág. 01 a 03) pelo conhecimento do recurso e, no seu mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo provimento, e passo a proferir voto.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

Quanto à pretensão recursal de extinção da punibilidade de ROBSON GILBERTO DA SILVA FARIAS, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
verifica-se que esta merece acolhimento,
tendo em vista que, com base na pena aplicada na sentença e nos marcos interruptivos do prazo prescricional, houve o transcurso de tempo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o que autoriza, nos termos dos artigos 107, IV, e 110, §1º, do mesmo diploma, o reconhecimento da prescrição e, por consequência, da extinção da punibilidade.

No caso em análise, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado apenas para a acusação, pois não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Diante disso, aplica-se o prazo prescricional com base na pena fixada, que foi de 01 (um) ano de reclusão, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal, sendo, portanto, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma.

Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (08/08/2019) e a data da publicação da sentença (24/03/2024), transcorreu lapso superior a quatro anos, sem que houvesse causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelante.

A jurisprudência pátria, é pacífica no sentido de que, em casos análogos, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade:

PETIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS. STF. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. VERIFICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA
. PENA EM CONCRETO. CRIME CONTINUADO. CAUSA DE AUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA 497/STF. SUPERVENIÊNICA. LEI 12.234/2010. APLICAÇÃO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. 1.
Cuida-se de decisão concessiva da ordem de habeas corpus, proferida pelo e. STF, que determinou ao STJ o exame da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto aplicada ao réu
. 2.
Nos termos da Súmula 497/STF, o prazo prescricional é contabilizado para cada um dos crimes seriados, tendo por parâmetros a data em que praticados e a pena a eles aplicada, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuação, do art . 71 do CP
. 3. As modificações da Lei 12.234/10 não podem retroagir para prejudicar o réu, haja vista se tratar de norma penal mais prejudicial e superveniente à prática dos crimes que lhe foram imputados. Precedentes. 4. No acórdão condenatório, sobre a pena-base de 2 anos imposta a cada conduta, incidiu a causa de diminuição do art. 16 do CP, decorrente do arrependimento posterior, à razão de 1/3, tendo como resultado a pena individualizada de cada fato de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 5. Na hipótese dos autos, como, entre a data dos fatos (entre 2003 e 2005) e o recebimento da denúncia (acórdão proferido em 17/12/2014) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena em concreto, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei 12.234/10 6. Prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa com base na pena em concreto reconhecida com a declaração da extinção da punibilidade. (STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). Grifei.

Segundo a jurisprudência dessa Eg. Corte Superior é possível a ocorrência da prescrição retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se o crime foi praticado antes da alteração do art. 110, § 1 º, pela Lei n.º
12.234
/2010, como é o caso
. (STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Grifei.

Quanto à prescrição, de fato, consta da denúncia de fls. 4/6 que o crime imputado à recorrente foi praticado em 13/07/2005. A denúncia, oferecida em 31/08/2012, foi recebida em 12/09/2012, conforme consta da fl. 132. Segundo a jurisprudência dessa Eg. Corte Superior é possível a ocorrência da prescrição retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se o crime foi praticado antes da alteração do art. 110, § 1 º, pela Lei n.º
12.234
/2010, como é o caso
. (STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Grifei.

Dessa forma, à luz do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Diante do exposto, em consonância com
as contrarrazões, do Ministério Público que pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (ID:

20635372 - Pág. 01 a 04), e o parecer da douta procuradoria
(ID: 21469082),
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e dou total
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Belém, 25/08/2025